Tribunal: TJES
Processo: 0001648-85.2017.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001648-85.2017.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RICHELMI NEITZEL MILKE e outros (2)

APELADO: ESPÓLIO DE ROZANI LUZIA SOARES GLAZAR e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de
Apelações Cíveis
interposta por
RICHELLI NEITZEL MILKE
e
TASSIAN DOUGLAS LOVO
, ora requeridos, e de
Recurso Adesivo
interposto por
ROZANI LUZIA SOARES GLAZAR,
ora requerente, contra a r. sentença de fls. 701/704-v (p. 203/210 do arquivo digitalizado), que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar resolvido o contrato de fls. 11-13 em abril/2017, cessando a partir daí as obrigações entre as partes.

Por oportuno, julgou improcedente o pedido de indenização de perdas e danos e, ainda, condenou as partes em custas pro rata e honorários em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa.

RICHELLI NEITZEL MILKE
, apresentou recurso de apelação às fls. 709/723 (p. 219/247 do arquivo digitalizado), aduzindo, em síntese, que:
i)
conforme firmemente demonstrado não há que se falar em inobservância de prazo contratual pelo não atendimento da cláusula 5º do contrato de fis. 11/12, primeiro, porque esta cláusula nunca foi uma condição terminativa do contrato e; segundo, porque após demonstrou-se que a implantação do Residencial Green Garden não tern exatamente fases distintas, pois estudos, projetos, readequação de projetos e a própria implantação, marketing e venda andam quase que paralelamente;
ii)
os fatos narrados pela apelada não espelham a verdade, conforme se comprova da documentação constante dos autos e pela prova testemunhal; e
iii)
nao houve atraso injustificado ou culpa exclusiva do apelante ou do 29 requerido no tempo de execução do projeto, merecendo a sentença ser reformada e o projeto retomado.

Por fim, requer a reforma da sentença, no sentido de que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados pela autora.

TASSIAN DOUGLAS LOVO
também apresentou recurso de apelação, às fls. 726/732 (p.253/265 do arquivo digitalizado), sustentando que tendo a autora aceitado a não aplicação do prazo previsto na cláusula 5ª do contrato, os réus deram continuidade às ações, contratações e investimentos necessários para a realização da loteamento, tendo efetuado inúmeros gastos. Nestes termos, pleiteia a reforma da sentença a fim de que seja reconhecida a inexistência de mora.

O espólio de Rozani Luzia Soares Glazar, compareceu às fls. 748/v (p. 297/ do arquivo digitalizado), pleiteando a habilitação nos autos e às fls. 764/770 (329/341 do arquivo digitalizado), apresentando apelação adesiva, na qual requer a reforma da sentença para que seja reconhecida que a propriedade da lavoura cafeeira em benefício da Recorrente é um fato incontroverso.

Segundo o espólio recorrente, todos os três pedidos de indenização tem origem no descumprimento voluntário do contrato pelos recorridos, bem como no fato de que a recorrente dependia da produção da lavoura cafeeira para arcar corn as obrigações assumidas, assim corno para garantir sua subsistência.

TASSIAN DOUGLAS LOVO
apresentou contrarrazões às fls. 773/780 (p. 347/361 do arquivo digitalizado), pleiteando a manutenção da sentença no que tange a qualquer pagamento de indenização.

RICHELLI NEITZEL MILKE
também apresentou contrarrazões às fls. 782/789 (p. 365/379 do arquivo digitalizado), no sentido de que seja mantida a sentença guerreada no que tange a parte atacada pela Apelação Adesiva.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, tratam-se de recursos de
Apelações Cíveis
interpostas por
RICHELLI NEITZEL MILKE
e
TASSIAN DOUGLAS LOVO
, ora requeridos, e de
Recurso Adesivo
interposto por
ROZANI LUZIA SOARES GLAZAR,
ora requerente, contra a r. sentença de fls. 701/704-v (p. 203/210 do arquivo digitalizado), que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar resolvido o contrato de fls. 11-13 em abril/2017, cessando a partir daí as obrigações entre as partes.

Por oportuno, julgou improcedente o pedido de indenização de perdas e danos e, ainda, condenou as partes em custas pro rata e honorários em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa.

RICHELLI NEITZEL MILKE
, apresentou recurso de apelação às fls. 709/723 (p. 219/247 do arquivo digitalizado), aduzindo, em síntese, que:
i)
conforme firmemente demonstrado não há que se falar em inobservância de prazo contratual pelo não atendimento da cláusula 5º do contrato de fis. 11/12, primeiro, porque esta cláusula nunca foi uma condição terminativa do contrato e; segundo, porque após demonstrou-se que a implantação do Residencial Green Garden não tem exatamente fases distintas, pois estudos, projetos, readequação de projetos e a própria implantação, marketing e venda andam quase que paralelamente;
ii)
os fatos narrados pela apelada não espelham a verdade, conforme se comprova da documentação constante dos autos e pela prova testemunhal; e
iii)
nao houve atraso injustificado ou culpa exclusiva do apelante ou do 29 requerido no tempo de execução do projeto, merecendo a sentença ser reformada e o projeto retomado.

Por fim, requer a reforma da sentença, no sentido de que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados pela autora.

TASSIAN DOUGLAS LOVO
também apresentou recurso de apelação, às fls. 726/732 (p.253/265 do arquivo digitalizado), sustentando que tendo a autora aceitado a não aplicação do prazo previsto na cláusula 5ª do contrato, os réus deram continuidade às ações, contratações e investimentos necessários para a realização da loteamento, tendo efetuado inúmeros gastos. Nestes termos, pleiteia a reforma da sentença a fim de que seja reconhecida a inexistência de mora.

O espólio de Rozani Luzia Soares Glazar, compareceu às fls. 748/v (p. 297/ do arquivo digitalizado), pleiteando a habilitação nos autos e às fls. 764/770 (329/341 do arquivo digitalizado), apresentando apelação adesiva, na qual requer a reforma da sentença para que seja reconhecida que a propriedade da lavoura cafeeira em benefício da Recorrente é um fato incontroverso.

Segundo o espólio recorrente, todos os três pedidos de indenização tem origem no descumprimento voluntário do contrato pelos recorridos, bem como no fato de que a recorrente dependia da produção da lavoura cafeeira para arcar com as obrigações assumidas, assim como para garantir sua subsistência.

As partes requeridas apresentaram contrarrazões ao apelo adesivo.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo à análise de suas razões recursais.

Na origem, conforme emerge da petição inicial,
ROZANI LUZIA SOARES GLAZAR
ajuizou ação declaratória de resolução de contrato c/c indenização por danos materiais, alegando, em resumo, que na data de 10/10/2014 firmou contrato de parceria imobiliária com o requeridos, objetivando a implantação de um loteamento urbano, no qual restou fixado na cláusula 5ª (quinta) o prazo de 12 (doze) meses para conclusão dos projetos topográficos e ambientais, bem como o protocolo de licenças ambientais e outras providências.

Narra a requerente que o prazo final para a conclusão ocorreu em 10 de outubro de 2015, porém, não foi tomada providência no sentido de cumprir a obrigação ou extinguir o contrato, o que ensejou prorrogação tácita.

Segundo consta na petição inicial os réus se encontram em situação financeira desfavorável a continuidade do empreendimento e, como o imóvel possuía plantações de café e seringueiras, o contrato previa que a autora poderia realizar a colheita das safras de 2015 e 2016, as quais foram posteriormente erradicadas para o início das obras do loteamento.

Por fim, alega a autora prejuízos com indenização ao meeiro, com pagamento de empréstimo do PRONAF e, ainda, por ter deixado de ganhar com a produção da lavoura.

O Contrato de Parceria Imobiliária acostado às fls. 11/12-v (p. 19/21 do arquivo digitalizado), datado de 10/10/2014, tendo como objeto a implantação de um loteamento urbano, previu expressamente que a primeira acordante ficaria responsável por disponibilizar a área total do imóvel e, em contrapartida, os segundos acordantes ficariam responsáveis por todas e quaisquer despesas que se fizerem necessárias para a implantação do loteamento.

A cláusula 5ª do referido contrato estipulou os prazos da seguinte forma:

5. DO PRAZO. Fica estipulado o prazo de 12 (doze) meses para conclusão dos projetos topograficos e ambientais, bem com, para o ingresso dos pedidos de licença ambiental e outras que se fizerem necessárias.

5.1. Após a emissão pelos órgaos competentes das licenças que se fizerem necessárias, os ACORDANTES fixarão cronograma para conclusão do loteamento.

5.2. Após a conclusão dos projetos, caso demonstre-se inviabilidade econômica para a realização do loteamento, os SEGUNDOS ACORDANTES poderão rescindir unilateralmente o presente contrato, não tendo direito a restituição por quaisquer valores ou benfeitorias aplicadas no imóvel.

Consta, ainda, dentre os documentos juntada pela requerente a notificação extrajudicial de fls. 15 (p. 37 do arquivo digitalizado), datada de 03/04/2017, cuja finalidade se resume a notificação dos requeridos acerca do desinteresse da autora em dar continuidade na manutenção do aludido contrato, tendo como base a cláusula 5ª supramencionado.

Às fls. 16/18 (p. 29/33 do arquivo digitalizado) os requeridos encaminharam contra notificação extrajudicial, informando a discordância com a rescisão contratual, em especial no tocante a mora.

Após a devida instrução processual sobreveio a r. sentença, na qual o MM Juiz primevo concluiu pelo não cumprimento do prazo estipulado, considerando a data em que fora firmado o contrato (10/10/2014) e expedida a notificação extrajudicial (abril de 2017) dirigida aos requeridos.

Na hipótese dos autos, os requeridos tinham o prazo de 12 (doze) meses para concluir os projetos topográficos e ambientais, bem como para diligenciar os pedidos de licença ambiental e outras que se fizessem necessárias, conforme expressamente previsto na referida cláusula 5ª.

Todavia, pela prova carreada no autos, inclusive testemunhal, restou comprovado que os requeridos não cumpriram o prazo estipulado no contrato, gerando o atraso na implantação do loteamento e, por via de consequência, a possibilidade de resolução do contrato, ante a mora configurada.

Assim, comungo dos mesmos argumentos expendidos pelo d. Juiz de origem, pois restou cabalmente demonstrado a constituição dos requeridos em mora pela notificação extrajudicial, dando ensejo a resolução do contrato ante a inadimplência por parte dos requeridos.

Por oportuno, destaco que o não atendimento das diligências descritas no item 5, dentro do prazo de 12 meses e dos que se sucederam até a notificação extrajudicial, inviabilizou, inclusive, o atendimentos das demais cláusulas contratuais, em especial em relação a fixação do cronograma para conclusão do loteamento.

Nesse sentido, como os requeridos não cumpriram a obrigação no prazo previsto, determinada a resolução do contrato nos termos do art. 475 do Código Civil, senão vejamos:

Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.

A respeito do presente tema, leciona Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald:

“Se o devedor negligencia o cumprimento da prestação no tempo, local ou modo convencionados, mas ainda for a mesma objetivamente viável segundo os interesses do credor, a hipótese não será de inadimplemento absoluto, mas de mora (arts. 394 a 401, CC), o que justifica a insistência na obrigação primitiva, passível de execução em espécie. Contudo, se em decorrência do descumprimento afere-se a extinção objetiva do interesse do credor na prestação, prevalecerá o inadimplemento absoluto, oportunizando-se ao credor a demanda resolutória (art. 395, parágrafo único, CC) ou a manutenção do contrato, adimplindo a sua prestação e exigindo do devedor o substitutivo patrimonial da prestação que se inutilizou.

Dois requisitos se apresentam para o exercício do direito à resolução contratual: (a) objetivo – existência de contrato bilateral válido; (b) subjetivo – opção do credor pela via resolutiva ao invés da ação de cumprimento.

(...).

b) O art. 475 do Código Civil reserva caráter facultativo ao remédio: ‘a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos indenização por perdas e danos’. O verbo pode corresponde a uma faculdade do contratante fiel entre opções alternativas:
poderá desconstituir a relação contratual através da ação resolutória
ou postular o substitutivo pecuniário à prestação que se tornou desinteressante. A resolução é um direito formativo extintivo, não uma obrigação. Em qualquer dos casos, caberá a cumulação com perdas e danos se a falta de cumprimento for imputável ao devedor” (FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil: contratos – teoria geral e contratos em espécie. v. 4. 5. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Atlas, 2015. p. 547-548).

Por fim, não há que se falar em prorrogação tácita, pois a requerente providenciou a notificação a fim de desconstituir a relação contratual em decorrência da ausência de cumprimento da cláusula 5ª, demonstrando a ausência de interesse na continuidade do contrato, bem como a quebra de confiança na manutenção do empreendimento, não merecendo reparo a r. sentença.

Da mesma forma, não vislumbro como alterar o
decisum
no tocante aos pedidos de indenização formulados pela parte requerente, objeto da apelação adesiva, seja em relação a indenização ao meeiro, empréstimo com o Pronaf ou lucros cessantes descritos na petição inicial.

Analisando cuidadosamente os presentes autos, verifico que a r. sentença fundamentou de forma escorreita o motivo pelo qual concluiu pela improcedência de todos os pedidos indenizatórios.

Nessa toada, em que pese a desnecessidade de maiores digressões acerca dos referidos pedidos, ressalto que em relação a
indenização ao meeiro Francisco Cogo,
o próprio contrato previa de forma expressa que a requerente teria direito à colheita referente às safras dos anos de 2015 e 2016, não havendo menção em relação à períodos posteriores.

Assim sendo, não há como responsabilizar os requeridos por eventuais prejuízos decorrentes de parcerias agrícolas firmados entre a autora e terceiros, especialmente em relação a períodos não contemplados no contrato.

No que tange ao
empréstimo com a PRONAF
, perfilho do mesmo entendimento adotado pelo nobre Magistrado
a quo
, no sentido de “as parcelas do PRONAF com vencimentos posteriores a essa data não recaem mais sobre a responsabilidade dos réus, porque não se trata de danos decorrentes do inadimplemento. Ou seja, a dívida bancária já existia e era originalmente de responsabilidade da autora”.

Por fim, em relação aos
lucros cessantes
, relativo à lavoura de café, em que pese os argumentos expendidos pela parte autora, verifico que a mesma não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos alegados a seu favor, notadamente acerca da erradicação da mencionada lavoura dos 10 mil pés de café, conforme consignado na r. sentença.

Nessa linha de ideias e dos fundamentos jurídicos, constata-se que o recurso adesivo não deve ser provido, mantendo-se incólume a r. sentença.

Em face do exposto, conheço dos recursos interpostos por
RICHELLI NEITZEL MILKE, TASSIAN DOUGLAS LOVO e ESPÓLIO DE ROZANI LUZIA SOARES GLAZAR
e no tocante ao mérito NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada.

Por força do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 05% (cinco por cento) para 06% (seis por cento) sobre o valor da causa, observando que a suspensão da exigibilidade da condenação em relação a parte autora, tendo em vista a gratuidade de justiça anteriormente concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE PARCERIA DE LOTEAMENTO. CONTRATO. PRAZO PREVISTO EM CONTRATO. DESCUMPRIMENTO DE PRAZO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA. MORA CONFIGURADA. INDENIZAÇÕES. NÃO CONFIGURADAS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1)
O Contrato de Parceria Imobiliária acostado aos autos, datado de 10/10/2014, tendo como objeto a implantação de um loteamento urbano, previu expressamente que a primeira acordante ficaria responsável por disponibilizar a área total do imóvel e, em contrapartida, os segundos acordantes ficariam responsáveis por todas e quaisquer despesas que se fizerem necessárias para a implantação do loteamento.

2)
Na hipótese dos autos, os requeridos tinham o prazo de 12 (doze) meses para concluir os projetos topográficos e ambientais, bem como para diligenciar os pedidos de licença ambiental e outras que se fizessem necessárias, conforme expressamente previsto na referida cláusula 5ª.

3)
Pela prova carreada no autos, inclusive testemunhal, restou comprovado que os requeridos não cumpriram o prazo estipulado no contrato, gerando o atraso na implantação do loteamento e, por via de consequência, a possibilidade de resolução do contrato, ante a mora configurada.

4)
O não atendimento das diligências descritas no item 5, dentro do prazo de 12 meses e dos que se sucederam até a notificação extrajudicial, inviabilizou, inclusive, o atendimentos das demais cláusulas contratuais, em especial em relação a fixação do cronograma para conclusão do loteamento. Nesse sentido, como os requeridos não cumpriram a obrigação no prazo previsto, determinada a resolução do contrato nos termos do art. 475 do Código Civil
.

5)
Em relação a
indenização ao meeiro,
anoto que o próprio contrato previa de forma expressa que a requerente teria direito à colheita referente às safras dos anos de 2015 e 2016, não havendo menção em relação à períodos posteriores. Assim sendo, não há como responsabilizar os requeridos por eventuais prejuízos decorrentes de parcerias agrícolas firmados entre a autora e terceiros, especialmente em relação a períodos não contemplados no contrato.

6)
No que tange ao
empréstimo com a PRONAF
, perfilho do mesmo entendimento adotado pelo nobre Magistrado
a quo
, no sentido de “as parcelas do PRONAF com vencimentos posteriores a essa data não recaem mais sobre a responsabilidade dos réus, porque não se trata de danos decorrentes do inadimplemento. Ou seja, a dívida bancária já existia e era originalmente de responsabilidade da autora”.

7)
Quanto ao pedido relativo aos
lucros cessantes
, relativo à lavoura de café, a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos alegados a seu favor, notadamente acerca da erradicação da mencionada lavoura dos 10 mil pés de café.

8)
Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.